Tribunal: TJDFT
Processo: 0708337-11.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708337-11.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: START CAPITAL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA APELADO: MARIA DE FATIMA FELIX NASCIMENTO, COOPERATIVA MISTA ROMA D E C I S Ã O Chama-se o feito à ordem. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, contra a sentença (id 76102073), foram opostos embargos de declaração pela primeira ré (id 76102077) e pela autora (id 76102079), todavia, o juízo a quo os ignorou, em violação ao devido processo legal, remetendo os autos prematuramente a esta instância recursal para julgamento da apelação interposta posteriormente pela segunda ré (id 76102083). Desse modo, para se evitar nulidade, uma vez que há recurso de competência da primeira instância, impõe-se o cancelamento da distribuição do presente feito na segunda instância, retornando os autos à origem para o regular processamento. Ante o exposto, DETERMINO o cancelamento da distribuição do presente feito na segunda instância, com o retorno dos autos à origem para apreciação dos dois embargos de declaração pendentes de julgamento de competência da primeira instância. À Secretaria, para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora